Tribunal: TJSP
Processo: 2036195-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante. A parte recorrente, na presente sede recursal, em síntese, alega excesso de execução e aponta como valor controverso quase seis

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante. A parte recorrente, na presente sede recursal, em síntese, alega excesso de execução e aponta como valor controverso quase seis mil reais, pois a parte agravada não teria calculado corretamente a taxa de juros, mesmo com a utilização da SELIC. Apresenta forma de cálculo que entende correta para o caso.
2. A prova documental apresentada não é inconcussa no sentido de acolher a pretensão pleiteada na exceção, havendo nítida controvérsia entre o cálculo das partes litigantes ao aplicar a SELIC. Em termos de exceção de pré-executividade não apenas as matérias assim chamadas de ordem pública têm aptidão para serem articuladas, mas incluem-se no elenco "ad exemplum", fatos modificativos ou extintivos do direito, desde que "ex plano" comprováveis sem o desempenho de dilação probatória. Controvérsia do caso concreto que não é, de plano, aferível. Necessidade de instrução probatória configurada. Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido.